Tribunal: TJES
Processo: 0000661-10.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Desobediência
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-10.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON FINAMORE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por Adelson Finamore contra sentença que o condenou à pena total de 04 anos e 06 meses de reclusão, 01 mês de detenção e 60 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto;
(ii) Verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal;
(iii) Reconhecer a atenuante da confissão espontânea;
(iv) Avaliar a fixação de regime inicial mais brando;
(v) Apreciar o pedido de gratuidade de justiça;
(vi) Fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos confirma que a subtração foi praticada com violência, evidenciada pelo soco e empurrão desferidos contra a vítima, o que inviabiliza a desclassificação para furto.

A pena-base foi majorada de forma motivada em razão dos maus antecedentes, sendo válida a fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Na segunda fase, foi reconhecida a confissão espontânea, devidamente compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena inalterada.

Inviável a aplicação de regime inicial mais benéfico diante da reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 à advogada dativa, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É incabível a desclassificação do crime de roubo para furto quando a prova demonstra o uso de violência no momento da subtração."

"A majoração da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes."

"O regime inicial fechado é adequado nos casos de reincidência e maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a oito anos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, caput; 330; 69; 33, §2º, “a”; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ap. Crim. nº 0007155-29.2016.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva;
TJMG, Ap. Crim. nº 1.0042.14.002855-8/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 02/07/2015;
TJES, Ap. Crim. nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000661-10.2024.8.08.0011

APELANTE:

ADELSON FINAMORE

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ADELSON FINAMORE

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

(
ID nº 1
1548254
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, caput, e art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Recurso interposto em ID nº 11548255, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a desclassificação para o art. 155 do Código Penal;
(ii)
subsidiariamente, a redução da pena-base no mínimo legal;
(iii)
a aplicação da atenuante da confissão;
(iv)
a aplicação de regime inicial mais benéfico;
(v)
o benefício da gratuidade de justiça;
(vi)
que sejam arbitrados honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11548259 opinando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13359724).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de setembro de 2024, por volta das 12h29min, na Avenida Antônio Penedo, em frente a empresa Orthobom, bairro Centro, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Adelson Finamore subtraiu para si mediante violência coisa alheia móvel, a saber, 01 (uma) bolsa de mão, de cor vermelha, contendo 02 (dois) cartões bancários, dezenas de papéis pessoais, 01 (um) molho de chaves, 01 (uma) cédula de identidade, 01 (um) crachá e 01 (uma) caneta, objetos pertencentes à vítima Adriana Basílio Alves Gomes. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu desobedeceu a ordem legal de funcionário público (policial militar) quando da atuação voltada à repressão ao crime.

No dia dos fatos, a vítima transitava no bairro citado, trazendo consigo uma bolsa de mão, ocasião em que foi surpreendida por Adelson, que se aproximou pelas costas da vítima e puxou, de maneira abrupta, sua bolsa de mão.

Ocorre que, no ato, Adriana conseguiu segurar o acessório, momento em que o denunciado lhe desferiu um soco na região dos seios e a empurrou. Em razão da violência, a vítima caiu ao solo e sofreu escoriações no cotovelo esquerdo.

Paralelamente, uma guarnição da polícia militar passava pela via, oportunidade em que os policiais, ao presenciarem os fatos, desceram da viatura e determinaram a parada do réu. Nada obstante a ordem emanada pelos agentes da lei, Adelson empreendeu fuga.

Iniciado o acompanhamento do flagranteado, mesmo após diversas ordens para se colocar em posição de abordagem, Adelson continuou a se evadir da ação policial e em dado instante levou uma das mãos abaixo da camisa que trajava, em simulação de que estivesse armado. Considerando a iminência de suposta agressão injusta, o 2º SGT PMES Vanderlei de Almeida Pezin efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo objetivando alvejar uma das pernas do réu, que não chegou a atingi-lo.

Em prosseguimento, ainda em fuga, o denunciado se aproximou do estabelecimento Frank Som. No local, foi cercado pelo agente que realizada o acompanhamento a bordo da viatura policial e foi de encontro à porta dianteira do veículo. Imediatamente, Adelson retornou à calçada, minuto em que um terceiro indivíduo, que estava no interior do estabelecimento, lhe desferiu um soco. Após o uso moderado e necessário de força física, os policiais conseguiram capturar e imobilizar o réu.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a desclassificação para o art. 155 do Código Penal.

Com efeito, a sentença recorrida lastreou-se em sólido conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada no Auto de Apreensão e Auto de Restituição (ambos em ID nº 11548027), bem como no Laudo de Lesões Corporais da vítima (ID nº 11548029). A autoria, por seu turno, mostra-se devidamente evidenciada pelos relatos firmes e harmônicos prestados em juízo pela vítima Adriana Basílio Gomes (ID nº 53468464) e pelo Policial Militar Vanderlei de Almeida Pezin (ID nº 53468464), os quais não deixaram dúvida quanto à conduta violenta empreendida pelo apelante.

A narrativa da vítima revelou que, ao ser abordado pelo apelante, este desferiu-lhe um soco na região dos seis, empurrando-a ao solo, o que ocasionou escoriações em seu cotovelo. A versão foi corroborada não apenas por exame pericial – que constatou
“a ectoscopia apresenta uma escoriação em cotovelo esquerdo de formato irregular medindo em seu maior diâmetro 2cm” –,
mas também pelo depoimento do policial que, ao presenciar a cena, imediatamente interveio, e precisou, inclusive, efetuar disparo de advertência para conter a fuga do acusado, que ainda fez menção de estar armado. Vejamos:

“
Que a declarante estava voltando do horário de almoço por volta de 12:05 com a bolsa embaixo do ombro esquerdo. Que sentiu alguém puxar a bolsa. Que falou para o acusado largar a bolsa. Que ela puxou de um lado e ele puxou do outro, até que o acusado lhe deu um soco e a declarante caiu na pista. Que em razão da queda machucou o cotovelo esquerdo. Que passou uma viatura no momento. Que um policial saiu da viatura correndo atrás do acusado. Que em frente a loja Frank Som o policial que saiu da viatura efetuou um disparo que não atingiu o acusado e ele continuou correndo. Que o policial que permaneceu na viatura subiu com o carro na calçada e acertou o acusado que caiu no chão. Que enquanto o acusado corria da polícia ele jogou a bolsa da declarante no chão e ela conseguiu recuperar seus pertences. Que não sabe se o réu estava armado. Que o réu agiu com força. Que o réu desferiu um soco na região dos seios”.
(Depoimento da vítima em juízo, ID nº 53468464)

“
Que se recorda dos fatos. Que estava fazendo o patrulhamento quando viu o indivíduo dar um soco na vítima. Que a vítima caiu na pista e quase foi atropelada. Que desembarcou da viatura e perseguiu o acusado que correu. Que viu o acusado segurando uma bolsa vermelha e deduziu que se tratava de roubo. Que gritou para o acusado parar e ele não parou. Que o acusado colocou a mão na cintura e imaginando que ele pudesse sacar uma arma, o declarante efetuou um disparo tentando acertar sua perna, mas errou. Que ao chegar em frente a loja Frank Som um cidadão conseguiu parar o acusado, ocasião em que o declarante conseguiu alcançar o acusado e imobilizá-lo e algemá-lo. Que o acusado estava muito agressivo e em sede policial foi preciso utilizar o spray de pimenta”.
(Depoimento do policial militar Vanderlei de Almeida Pezin em juízo, ID nº 53468464)

Tais circunstâncias afastam, com veemência, a tese defensiva de mera subtração sem violência ou grave ameaça, indispensável à caracterização do tipo penal de furto.

A pretensão de desclassificação, portanto, não merece prosperar, pois restou demonstrado, de forma robusta, que a subtração foi executada mediante uso de violência, elemento que distingue o roubo do furto, nos termos do art. 157 do CP. Como é cediço, o delito de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante eventual recuperação imediata dos bens pela vítima ou ausência da posse mansa e pacífica.

Nesse sentido, cito entendimento deste Tribunal:

"Nos crimes contra o patrimônio, sobretudo o roubo, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios constantes dos autos, como laudo de lesão e testemunhos presenciais."
(TJES, Ap. Crim. nº 0007155-29.2016.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva)

Cito ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO - EMPREGO DE AMEAÇA COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - USUÁRIO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - USO ESPORÁDICO - CAUSA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
(...)
Demonstrando-se que a ação praticada pelo agente valeu-se de ato impositivo para com a vítima, resultando a ela nítido temor, gerando consequentemente a necessidade de obedecer a ordem de entrega de seus pertences, surge a elementar da "grave ameaça", que compõe o tipo do artigo 157 do Código Penal, não comportando o caso, a desclassificação para o crime de furto. (...
)
(TJMG, 7a C.Crim., A.C. nº 1.0042.14.002855-8/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 02/07/2015, pub. DJe de 10/07/2015)

Portanto, inviável a desclassificação.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e a aplicação de regime inicial mais benéfico.

A reprimenda base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por considerar como desfavorável a circunstância relativa aos antecedentes criminais, sendo que dada a multiplicidade das condenações definitivas, uma foi valorada na segunda fase, e as demais na primeira.

Nesse sentido, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância, tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Na segunda fase, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, verifico que houve compensação entre a referida atenuante a agravante da reincidência.
Por isso, mantida a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantida a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Levando em considera que o réu foi condenado pelo crime do art. 330 do Código Penal à pena de 01 (um) mês de detenção e 30 (trinta) dias-multa,
foi aplicado o art. 69 do Código Penal, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Impossível a aplicação de regime mais benéfico, uma vez que trata-se de reincidente e portador de maus antecedentes. Mantido o regime fechado para cumprimento inicial de pena, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Q
uanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50,
este
deverá ser
feito
perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Sarah de Araujo Pastore (OAB nº 20.470/ES). Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da causa e o trabalho realizado, reputo coerente e proporcional fixar as verbas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.